Tribunal: CARF
Processo: 13136.720214/2022-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA ISONOMIA. ALEGADO OFERECIMENTO DE TRATAMENTO PRIVILEGIADO A GRUPO DE SUJEITOS PASSIVOS DIVERSOS DO RECORRENTE. SONEGAÇÃO DE OPORTUNIDADE PARA AUTOREGULARIZAÇÃO. PROVIMENTO QUE PRESSUPORIA A REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. FALTA DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Sùmula CARF 02, O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, o CARF não tem competência para realizar controle de constitucionalidade, em função do disposto no art. 98 do RICARF/2023.
Desse modo, não se conhecem de razões recursais e de respectivo pedido, pertinente à violação da isonomia, causada pela concessão de regime privilegiado a determinado grupo de sujeitos passivos, pois tal provimento pressuporia a invocação direta de parâmetro constitucional de controle, ao menos nas modalidades técnicas de interpretação aditiva conforme a Constituição, dada a omissão.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE COM AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS E COM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SOBREPOSIÇÃO À ARGUMENTAÇÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.
Se o órgão julgador de origem errou por apreciar equivocadamente as provas apresentadas, por falhar na aplicação de precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, além de orientações da própria administração tributária, tais questões se revelam matéria de fundo, próprias de revisão da fundamentação recursal (error in judicando), e não, propriamente, erro de procedimento ou de aplicação de normas regulamentares (error in procedendo).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JULGAMENTO PELA DELEGACIA REGIONAL (DRJ). PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ANODICIDADE OU FALTA DE UTILIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A circunstância de o órgão julgador de origem considerar desnecessária a realização de diligência, para aferir o risco concreto e específico de exposição dos trabalhadores ao agente nocivo, porquanto se teve por deflagrador do dever de pagamento da aposentadoria especial a mera presença de benzeno no ambiente de trabalho, em qualquer quantidade, não viola o art. 59, II do Decreto 70.235/1972.
De fato, se o critério determinante para aplicação da alíquota ajustada for a simples presença de benzeno no ambiente, segundo a racionalidade própria da autoridade lançadora, a aferição do risco efetivo e concreto, tal como mitigado pelas salvaguardas adotadas pelo recorrente, perderia a utilidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGADA MUDANÇA ABRUPTA DE ORIENTAÇÃO ADOTADA PELAS AUTORIDADES LANÇADORAS. TEXTO LEGAL DO INSS. FALTA DE PARAMETRICIDADE.
O Manual de Aposentadoria Especial, aprovado pela Resolução INSS 600, de 10/08/2017, que teria modificado o entendimento acerca da ineficácia absoluta e linear dos protetores auriculares para mitigar ou neutralizar os danos causados pela exposição ao ruído, não se caracteriza como norma complementar em matéria tributária (art. 100 do CTN), de modo a não servir de parâmetro de controle para pautar as expectativas normativas pertinentes ao custeio da seguridade social, em matéria previdenciária para a aposentadoria especial.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DE PROVENTOS PERTINENTES À APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO EM FUNÇÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - GII-RAT OU GILRAT. ELEMENTO NOCIVO RUÍDO. UTILIDADE OU INUTILIDADE DAS SALVAGUARDAS DESTINADAS A NEUTRALIZAR OU A MITIGAR OS DANOS CAUSADOS POR SONS ACIMA DE 85 DB. PRIMEIRO CRITÉRIO: REGRA DO BENEFÍCIO OU DO CUSTEIO. SEGUNDO CRITÉRIO: ESTADO TECNOLÓGICO DOS MEIOS DE CONTENÇÃO NO MOMENTO EM QUE FIRMADO PRECEDENTE CONDICIONAL. APLICABILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO COLEGIADO.
Por ocasião do julgamento do ARE 664.335, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte orientação, vinculante: (a) o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; e (b) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
Na sessão de 06/03/2024 (Processo 10530.724661/2023-94), por maioria, esta 2a Turma Ordinária decidiu inexistir meio técnico hábil a neutralizar ou a reduzir os riscos e os danos causados pela exposição ao agente ambiental nocivo ruído (bloqueio empírico).
Nesse contexto, em razão de o estado da arte tecnológico contemporâneo não oferecer meio capaz de neutralizar, nem de reduzir, os riscos ou os danos causados pela exposição a ruídos superiores a 85 db, incide concretamente a contribuição social destinada ao custeio dos proventos oriundos de aposentadoria especial.
Aplicação do princípio do colegiado.

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13136.720214/2022-26 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2202-010.548 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de março de 2024 Recorrente
Recorrente
VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGADA VIOLAÇÃO DA ISONOMIA. ALEGADO OFERECIMENTO
DE TRATAMENTO PRIVILEGIADO A GRUPO DE SUJEITOS PASSIVOS
DIVERSOS DO RECORRENTE. SONEGAÇÃO DE OPORTUNIDADE
PARA AUTOREGULARIZAÇÃO. PROVIMENTO QUE PRESSUPORIA A
REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. FALTA
DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Sùmula CARF 02, O” CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Ademais, o CARF não tem competência para realizar controle de
constitucionalidade, em função do disposto no art. 98 do RICARF/2023.
Desse modo, não se conhecem de razões recursais e de respectivo pedido,
pertinente à violação da isonomia, causada pela concessão de regime
privilegiado a determinado grupo de sujeitos passivos, pois tal provimento
pressuporia a invocação direta de parâmetro constitucional de controle, ao
menos nas modalidades técnicas de interpretação aditiva conforme a
Constituição, dada a omissão.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
ALEGADA CONTRARIEDADE COM AS PROVAS CONSTANTES DOS
AUTOS E COM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SOBREPOSIÇÃO À
ARGUMENTAÇÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.
Se o órgão julgador de origem errou por apreciar equivocadamente as provas
apresentadas, por falhar na aplicação de precedentes vinculantes firmados pelo
Supremo Tribunal Federal, além de orientações da própria administração
tributária, tais questões se revelam matéria de fundo, próprias de revisão da
fundamentação recursal (error in judicando), e não, propriamente, erro de
procedimento ou de aplicação de normas regulamentares (error in procedendo).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
JULGAMENTO
PELA
DELEGACIA REGIONAL (DRJ). PRELIMINAR DE NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA. ANODICIDADE OU FALTA DE UTILIDADE PROCESSUAL.
REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13136.720214/2022-26
Fl. 7691
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

Nos termos da Súmula CARF 163, “o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis”.
A circunstância de o órgão julgador de origem considerar desnecessária a
realização de diligência, para aferir o risco concreto e específico de exposição
dos trabalhadores ao agente nocivo, porquanto se teve por deflagrador do dever
de pagamento da aposentadoria especial a mera presença de benzeno no
ambiente de trabalho, em qualquer quantidade, não viola o art. 59, II do
Decreto 70.235/1972.
De fato, se o critério determinante para aplicação da alíquota ajustada for a
simples presença de benzeno no ambiente, segundo a racionalidade própria da
autoridade lançadora, a aferição do risco efetivo e concreto, tal como mitigado
pelas salvaguardas adotadas pelo recorrente, perderia a utilidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ALEGADA MUDANÇA ABRUPTA DE ORIENTAÇÃO
ADOTADA PELAS AUTORIDADES LANÇADORAS. TEXTO LEGAL DO
INSS. FALTA DE PARAMETRICIDADE.
O Manual de Aposentadoria Especial, aprovado pela Resolução INSS 600, de
10/08/2017, que teria modificado o entendimento acerca da ineficácia absoluta
e linear dos protetores auriculares para mitigar ou neutralizar os danos
causados pela exposição ao ruído, não se caracteriza como norma
complementar em matéria tributária (art. 100 do CTN), de modo a não servir
de parâmetro de controle para pautar as expectativas normativas pertinentes ao
custeio da seguridade social, em matéria previdenciária para a aposentadoria
especial.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DE PROVENTOS
PERTINENTES À APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO EM
FUNÇÃO
DO
GRAU
DE
INCIDÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA
DECORRENTE
DOS
RISCOS
AMBIENTAIS
DO
TRABALHO - GII-RAT OU GILRAT. ELEMENTO NOCIVO “RUÍDO’.
UTILIDADE OU INUTILIDADE DAS SALVAGUARDAS DESTINADAS
A NEUTRALIZAR OU A MITIGAR OS DANOS CAUSADOS POR SONS
ACIMA DE 85 DB. PRIMEIRO CRITÉRIO: REGRA DO BENEFÍCIO OU
DO CUSTEIO. SEGUNDO CRITÉRIO: ESTADO TECNOLÓGICO DOS
MEIOS DE CONTENÇÃO NO MOMENTO EM QUE FIRMADO
PRECEDENTE
CONDICIONAL.
APLICABILIDADE.
ORIENTAÇÃO
FIRMADA PELO COLEGIADO.
Por ocasião do julgamento do ARE 664.335, o Supremo Tribunal Federal fixou
a seguinte orientação, vinculante: (a) o direito à aposentadoria especial
pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de
modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz
de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria
especial; e (b) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Fl. 7692
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

Na sessão de 06/03/2024 (Processo 10530.724661/2023-94), por maioria, esta
2a Turma Ordinária decidiu inexistir meio técnico hábil a neutralizar ou a
reduzir os riscos e os danos causados pela exposição ao agente ambiental
nocivo “ruído” (bloqueio empírico).
Nesse contexto, em razão de o estado da arte tecnológico contemporâneo não
oferecer meio capaz de neutralizar, nem de reduzir, os riscos ou os danos
causados pela exposição a ruídos superiores a 85 db, incide concretamente a
contribuição social destinada ao custeio dos proventos oriundos de
aposentadoria especial.
Aplicação do princípio do colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto com relação à inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, em
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, interposto de acórdão prolatado pela 13a
TURMA/DRJ08 (108-037.850), com o qual se negou provimento à impugnação apresentada pela
ora recorrente.
Referido acórdão foi assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à
saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para
financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 6o , da
Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
ADICIONAL
DESTINADO
AO
FINANCIAMENTO
DO
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
PRÉVIA
INSPEÇÃO
“IN
LOCO”.
DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não demanda a verificação “in loco” para a constatação da
efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito necessário,
Fl. 7693
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

indispensável e prévio à constituição do crédito tributário relativo ao adicional
destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial.
AGENTE NOCIVO RUÍDO. ANÁLISE QUANTITATIVA DE ACORDO COM
METODOLOGIA DA FUNDACENTRO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” a Níveis de
Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A) estão obrigadas a recolher o
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descrever o quadro fático, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão
julgador de origem, por ocasião do exame da impugnação:
1. Trata o presente processo administrativo de Auto de Infração atinente às
contribuições previdenciárias destinadas ao financiamento do Fundo do Regime Geral
de Previdência Social – RGPS (RAT), referentes ao adicional destinado à aposentadoria
especial. O valor do presente Auto de Infração perfez R$ 41.385.470,89.
1.1. Conforme Relatório Fiscal (Refisc), fls. 09/16, merecem ser destacadas as seguintes
passagens/informações.
3.1. A fiscalização tendo analisado os documentos apresentados pela empresa, mais
especificamente seu Laudo Técnico de Avaliações das Condições Ambientais dos locais
de trabalho e Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, observou que há
trabalhadores expostos ao agente nocivo ruido, acima dos limites de tolerância para
ruído que constam na Norma Regulamentadora n° 15 do Ministério do Trabalho e
Emprego - NR 15/MTE (...). (...) 3.1.1. Esse AI trata apenas dos segurados com
exposição ao agente nocivo ruído acima dos limites de tolerância e não declarados com
aposentadoria especial pela empresa em GFIP ou no e-social antes do início da ação
fiscal.
3.1.2. Utilizamos o PPP, pois esse é o documento apresentado para a concessão de
benefícios especiais, tendo em vista o que preconiza a Instrução Normativa no 77, de 21
de janeiro de 2015, que estabelece rotinas para agilizar e uniformizar o reconhecimento
de direitos dos segurados e beneficiários da Previdência Social, com observância dos
princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal de 1988, (...). (...) 3.4.
Constatou-se que não houve declaração/recolhimento espontâneo do contribuinte da
totalidade dos empregados expostos ao ruído acima dos limites toleráveis. (...) 5.2. É de
competência da RFB verificar as informações constantes da GFIP sobre a existência de
riscos ambientais em níveis ou concentrações que prejudiquem a saúde ou a integridade
física do trabalhador, mediante apresentação pela empresa de demonstrações previstas
na legislação trabalhista e previdenciária, conforme art. 291 da IN RFB no 971, de 13 de
novembro
de
2009.
(...)
8.
Do
exposto,
constatou-se
que
não
houve
declaração/recolhimento espontâneo do contribuinte da totalidade dos empregados
expostos ao ruído acima dos limites toleráveis, não obstante o julgado do STF tenha
decidido que o EPI nesse caso não é suficiente para impedir a concessão do benefício da
aposentadoria especial, fato que ensejaria a declaração e recolhimento do adicional do
art. 57, §6°, da Lei n° 8.213/91. (...) 12. Constitui fato gerador das contribuições a
efetiva prestação de serviços remunerados à empresa por segurados empregados
expostos ao agente nocivo ruido acima dos limites da NR15/MTE. 13. Constitui base de
cálculo do presente crédito os valores das remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados expostos ao agente nocivo ruido acima dos limites da
NR15/MTE, no período de 01/2018 a 07/2018, conforme GFIP entregues antes do
início da ação fiscal, sem o acréscimo de aposentadoria especial. Tais trabalhadores
foram elencados na planilha 02 em anexo. (...) 13.3. Os trabalhadores expostos ao
agente nocivo ruido acima dos limites da NR15/MTE foi retirada dos documentos PPP
apresentados pela empresa. Somente foram levados em consideração as competências,
ou seja, os meses em que houve a exposição ao ruído acima dos limites de tolerância,
Fl. 7694
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

conforme PPP apresentados. 13.4. Os trabalhadores expostos ao agente nocivo ruido
acima dos limites da NR15/MTE que foram declarados em GFIP com o acréscimo de
aposentadoria especial, antes do início da ação fiscal não fazem parte desse AI. (...)
16. A empresa entregou GFIP omitindo que havia trabalhadores expostos a agente
nocivo ruido acima dos limites de tolerância permitido nas competências de 01/2018 a
12/2019. Tal fato reduziu o valor da contribuição devida. A falta de informação em
GFIP ou a declaração incorreta que provoque a supressão ou redução de recolhimentos,
representa em tese crime de sonegação previdenciária, prevista no Decreto Lei 2.848/40,
Art. 337-A, inciso III, motivo pelo qual será objeto de Representação Fiscal Para Fins
Penais, com comunicação à autoridade competente para as providências cabíveis.
1.2. A ciência da Autuação em tela se deu, via acesso ao Domicílio Tributário
Eletrônico (fls. 5.624/7), em 17/08/2022.
DA IMPUGNAÇÃO 2. Às fls. 5.634/5.683, encontra-se a Impugnação apresentada pela
interessada, tempestiva, com os seguintes argumentos sumariados. 2. Conforme sabido
e, nos termos dos atos constitutivos em anexo, a ora Impugnante é indústria que atua
com produção de tubos de aço, pelotização, sintetização e outros beneficiamentos de
minério de ferro, entre outras atividades correlatas. 3. Por se tratar de atividades que
demandam grande expertise técnica e observância dos mais rígidos padrões de
qualidade, a empresa ora Impugnante possui uma série de diretrizes internas cujos
padrões são extremamente rígidos objetivando sempre a prevenção de perda auditiva
dos colaboradores (conforme demonstram os documentos juntados em Docs. 05 a 08).
Além disso, a atividade econômica desempenhada pela empresa está sujeita a normas
nacionais e internacionais de engenharia, medicina e segurança do trabalho, as quais são
cumpridas e respeitadas com extremo rigor, (...). (...) 7. Nota-se pelo Relatório Fiscal
que, para fundamentar referida suposição, o Auditor Fiscal não visitou a unidade
produtiva da empresa, não solicitou informações ou buscou conhecer as diversas
políticas de engenharia e medicina de segurança do trabalho já devidamente
implementadas, e tampouco requereu ou produziu qualquer perícia ou laudo técnico que
fosse capaz de comprovar referidas suposições. (...) 10. Registre-se que apesar da
planilha entregue à fiscalização mencionada no ponto III não se tratar de documento de
obrigatória emissão e/ou guarda pelo contribuinte, fato é que a empresa, ora
Impugnante, não mediu esforços para emitir o documento com vistas a colaborar com a
fiscalização e, ainda, incluiu as colunas "Exposição Efetiva dB(A)" e "EPI é suficiente
para atenuar limite máximo" contendo os efetivos valores de exposição ao ruído
considerando a utilização de equipamento de proteção individual fornecido pela
empresa e a informação, obtida mediante análise minuciosa, se os EPIs são suficientes
para atenuar o limite máximo de exposição ao ruído.
(...) 12. Além disso, verifica-se que o Relatório Fiscal desconsidera previamente2 o uso
de quaisquer equipamentos de proteção individual ou coletiva (EPIs ou EPCs) capazes
de evitar ou mitigar a exposição nociva ao ruído, valendo-se do argumento de que o
Supremo Tribunal Federal teria entendido nesse sentido ao proferir a decisão no ARE n°
664.335/SC, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral (tema 555). Assim, afirma
que o entendimento firmado pelo STF autorizaria a cobrança do adicional de
aposentadoria especial sempre que houvesse exposição acima de 85 dB, ainda que o EPI
seja "realmente capaz de neutralizar a nocividade" do ruido, devido ao fato de que os
ruídos poderiam provocar danos no tocante à vibração no organismo do trabalhador. 13.
Não obstante, referida interpretação do posicionamento firmado pelo STF mostra-se
completamente deturpada e equivocada. Conforme será demonstrado nos autos, o STF
entende que a mera declaração de eficácia do EPI, descrita pelo empregador no PPP,
não é capaz, sozinha, de descaracterizar o tempo de serviço especial para fins de
aposentadoria, o que não significa que toda e qualquer prova capaz de comprovar a
eficácia dos equipamentos de proteção individual ou coletiva deva ser desconsiderada.
Caso esse entendimento prevalecesse, chegaríamos à teratologia de desestimular o uso
de EPIs e EPCs já que, independente de quão eficazes sejam, os empregadores já
deverão recolher o adicional de aposentadoria especial de qualquer maneira! 2.1.
Articulando pela nulidade da Autuação, assevera: 19. Conforme se verifica no Auto de
Fl. 7695
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

Infração ora impugnado, a fiscalização indicou os valores utilizados para apurar o
tributo exigido nas planilhas 1, 2, 3 e 4, encontradas entre os documentos de fl. 5622 e
5.623. Ocorre que ao comparar os valores adotados pela fiscalização para apuração da
base de cálculo dos tributos e os valores indicados nas GFIPs do contribuinte, há
evidente disparidade que culminou em apuração incorreta de suposto indébito. 20. Nos
termos do art. 9° do Decreto n° 70.235/721, o auto de infração constituído para a
exigência de créditos tributários deve ser instruído com um conjunto probatório capaz
de dar lastro à exigência. De igual maneira, prevê o art. 142 do CTN a competência
privativa do Fisco para a constituição do crédito tributário, impondo-lhe o ônus de
revisar os procedimentos adotados pelo sujeito passivo antes de formalizar a cobrança, a
fim de determinar a matéria tributável. (...) 23. Após confrontar os valores indicados
como base de cálculo das contribuições sociais pelo Auditor e aqueles que constam das
GFIPs e DCTFWeb (documentos que sempre estiveram em posse da RFB), identificou-
se que a autuação ora impugnada partiu de uma base de cálculo com excesso de R$
7.806.746,91,
conforme demonstrativo anexo (Doc. 04). Desta forma, comprova-se que os cálculos
que lastreiam glosa impugnada se encontram eivados de vícios. 2.2. Quanto ao mérito,
alega: 27. Como sabido, a aposentadoria especial é, no direito pátrio, o benefício
previdenciário concedido aos trabalhadores segurados que laboram exposto de forma
efetiva, contínua e ininterruptamente, a agentes nocivos (químicos, físicos, biológicos
ou associação deles) acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei. (...) 30. Logo,
inquestionável que a concessão desse benefício seja aferida, individualmente, para cada
segurado exposto de forma efetiva, contínua e ininterruptamente, a agente nocivo,
respeitado o caso concreto. (...) 36. Importante destacar, de imediato, que, nos termos da
Lei n° 8.213/1991 e da Instrução Normativa n°77/2015, para a caracterização de labor
exercido em condições especiais por exposição à agente nocivo, duas premissas são
fundamentais: (i) nocividade, determinada pela combinação ou não de agentes nocivos,
presentes no ambiente de trabalho, capazes de gerar danos à saúde ou integridade física
do trabalhador, e (ii) permanência, na qual a exposição do trabalhador seja indissociável
da atividade desenvolvida, em razão da subordinação jurídica intrínseca à relação de
trabalho. (...) 40. Isso posto, seja para a concessão de benefício previdenciário de
aposentadoria por tempo de serviço especial ou mesmo para o adicional de
insalubridade no âmbito da ustiça do trabalho, além da nocividade e habitualidade, é
imprescindível a comprovação da efetiva exposição a agente nocivo, após análise
técnica e específica cerca das condições ambientais do trabalho, devidamente realizada
por Médico ou Engenheiro do Trabalho. (...) (...) 42. Nesse sentido, tomando o contexto
fático ao qual se submete a Impugnante, considerando determinado ambiente do
estabelecimento em que o ruído atinge valor superior a 85 dB(A), e é fornecido ao
empregado equipamento de proteção individual (EPI) capaz de atenuar esse agente para
limites inferiores ao tolerável, conclui-se que não há exposição efetiva ao agente nocivo.
(...) 57. Isto posto, vem a Impugnante requerer a juntada de: I. Histórico de avaliações
de exposição a ruído, com análise da eficácia dos EPIs, LTCAT e laudos de análise de
exposição a ruídos, realizados no ano de 2018 (Doc. 05);
II. Laudos periciais produzidos em processos trabalhistas que reconhecem que a
Impugnante possui EPIs eficazes a neutralizar o risco de exposição dos empregados a
ruídos (Doc. 06); III. Programas de Conservação Auditiva adotados pela empresa no
período referente à autuação impugnada (Doc. 07). IV. Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais das unidades autuadas (Doc. 08) 2.3. Em acréscimo, contesta a
fundamentação doutrinária utilizada no julgamento do RE n° 664.335 pelo STF, vez que
não teriam sido estudos conclusivos ou não seriam exatamente aplicáveis a todos os
casuísmos, assim concluindo no ponto: 75. Desse modo, o que se pode inferir a partir da
análise desses estudos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal é que, em alguns casos,
o agente nocivo ruído pode causar efeitos negativos ao organismo humano diversos
daquele relacionado tão somente à audição. Nesses casos extremos, que não possuem
relação com o caso em tela, e apenas neles, o uso de protetor auricular pode não ser
suficiente para afastar os efeitos danosos. (...) 79. Não restam dúvidas, portanto, que os
estudos técnicos acerca dos efeitos negativos causados pelo agente nocivo "ruído" não
Fl. 7696
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

devem se esgotar nas verificações feitas pelos Ministros do STF àquela época. 2.4.
Como reforço argumentativo, apresenta Relatório Técnico intitulado "Eficácia do
Protetor Auditivo: aspectos técnicos e legais" (Doc. 09), produzido pela Comissão de
Estudos de Equipamentos de Proteção Auditiva da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), coordenada pelo Prof. PhD. Samir Nagi Yousri Gerges, professor
titular da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Do que apresenta, colaciona-
se: 89. O referido relatório técnico da ABNT consegue, pois, baseado em dados técnicos
e científicos, determinar, quantitativamente, os limites de ruído capazes de gerar danos
ao organismo humano para além da perda auditiva. Desse modo, os especialistas
técnicos demonstram que a nocividade de ruídos inferiores a 120 db é desprezível, (...)
(...) 92 . Assim sendo, levando em consideração que o Relatório Técnico da ABNT
conclui que: (i) se os Equipamentos de Proteção, Individual e Coletiva, forem utilizados
em conformidade com os requisitos da NR-6, NR-7, NR-9 e NR-15, estima-se que os
trabalhadores expostos ao agente ruído NÃO serão afetados por perda auditiva. Isso, por
certo, (ii) acrescido da ideia de que os ruídos inferiores a 120 dB não são capazes de
gerar danos extra auditivos ao organismo humano. 2.5. Ainda, alternativamente, aduz:
112. Neste sentido, em atenção ao princípio da eventualidade, e de forma subsidiária,
caso não se entenda pelo acolhimento do argumento de que devem ser afastadas as
imposições em razão de que a melhor técnica reconhece o papel dos EPIs para fins de
mensuração dos riscos e eventual concessão de aposentadoria especial, deve-se, ao
menos, reconhecer que parte dos valores ora cobrados (adicional e multa) é indevida
em razão de que somente a partir do Ato Declaratório Interpretativo RFB n.° 2/2019,
publicado em 23/09/2019, é que a administração fazendária passou a adotar o
entendimento de que é devida a contribuição adicional, ainda que haja a adoção de
medidas protetivas, nos casos em que não puder ser afastada a concessão da
aposentadoria especial, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da
irretroatividade. (...) 121. Por outro giro, observado o disposto no art. 100, parágrafo
único, do CTN, soa teratológica a aplicação de multas de ofício, juros de mora e
correção monetária por sobre fatos geradores anteriores a 2019, tendo em vista que a
mudança na legislação de índole tributária ter se consolidado, a toda evidência, em 23
de setembro de 2019, com o ADI 2/2019. (...) 133. Ainda que rejeitados os pedidos
acima elencados, acaso se entenda pela subsistência do crédito tributário principal ou de
parte dele, devem ser afastadas as penalidades cominadas pela Fiscalização, em
atinencia ao parágrafo único do art. 100 do CTN, que determina que "a observância das
normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de
mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo". 2.6. Noutra
vertente, articula pela inobservância do princípio da isonomia, remetendo à possiblidade
ofertada pela RFB aos postos de gasolina quando da mudança de entendimento quanto à
exposição de segurados ao agente benzeno. 2.7. Solicita, ainda, aplicação do art. 146 do
CTN. 2.8. Do exposto, requer: a) Preliminarmente, em razão da adoção de valores
incorretos para apuração da base de cálculo da cobrança impugnada, que seja
reconhecido o vício material no procedimento do lançamento tributário, ensejando a
anulação do Auto de Infração lavrado ou sua retificação para que passe a adotar os
valores que efetivamente compuseram a base de cálculo das contribuições sociais; b)
Seja afastado o crédito tributário, uma vez que, observando a jurisprudência do STF no
julgamento do ARE n° 664.335/SC (único fundamento de direito do Auto de Infração),
bem como os estudos técnicos e científicos que a ela se amoldam, é notório que não há
exposição efetiva dos empregados da ora Impugnante a agentes físicos que justifiquem a
cobrança de Adicional da Contribuição do GILRAT; c) Na eventualidade de que não
seja acolhido o argumento supra, seja afastada parte do crédito tributário, uma vez que
somente a partir do Ato Declaratório Interpretativo RFB n°. 2/2019, publicado em
23/09/2019, é que a administração fazendária passou a adotar o entendimento de que é
devida a contribuição adicional, ainda que haja a adoção de medidas protetivas, e que tal
ato infralegal é posterior à ocorrência dos fatos geradores de 2018 e parte de 2019.
d) Acaso se entenda pela subsistência do crédito tributário principal ou de parte dele,
devem ser afastadas as penalidades cominadas pela Fiscalização, em atinência ao
parágrafo único do art. 100 do CTN, em razão da impossibilidade de retroatividade dos
Fl. 7697
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

efeitos do Ato Declaratório Interpretativo RFB n°. 2/2019. e) Ainda em relação às
penalidades, ainda que se entendesse pela manutenção do crédito tributário
equivocadamente lançado, o que se admite apenas em observância à eventualidade,
requer a integral exclusão da multa de ofício de 75% sobre o valor do tributo, porquanto
manifestamente ilegal e desarrazoado, tendo em vista que o contribuinte agiu em estrita
confiança aos atos da Administração Tributária, confiança essa que deve ser protegida,
em observância à máxima da Segurança Jurídica. 2.9. Por fim, protesta a Impugnante
provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial pelos
documentos anexos e documentos a serem juntados antes do julgamento ou a pedido
dos julgadores, incluindo laudos e perícias técnicas. São esses os fatos processuais
relevantes
Em resumo:
O órgão julgador de origem manteve integralmente crédito tributário pertinente
contribuições previdenciárias destinadas ao financiamento do Fundo do Regime Geral
de Previdência Social – RGPS (RAT), referentes ao adicional destinado à aposentadoria
especial;
Afastou-se a necessidade de realização de perícia, tanto por entender deficiente a
formulação do pedido (ausência de indicação de peritos e de quesitos), bem como por
tê-la como prescindível, dado que o quadro fático poderia ser reconstruído a partir dos
diversos deveres instrumentais e obrigações acessórias cumpridos pelo sujeito passivo,
como, e.g., o PPRA, PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, e CAT).
Não se examinou alegação de inconstitucionalidade;
Não se caracteriza violação do contraditório e da ampla defesa (art. 59, II do Decreto
70.235/1972), pois o sujeito passivo teve a oportunidade de se manifestar sobre todos os
pontos do lançamento, por ocasião da impugnação;
A exposição ao agente nocivo ruído, em valor superior a 85 db, implica o dever de
custeio dos proventos inerentes à aposentadoria especial, independentemente do uso de
salvaguardas destinadas a mitigar ou neutralizar os danos aferentes dessa condição.
Nas respectivas razões recursais, o recorrente alega, sinteticamente:
A nulidade do lançamento, porquanto a autoridade lançadora não realizou análise
presencial, tampouco perícia, nos ambientes de trabalho, por preferir se basear integralmente em
documentação já existente;
A existência de erro material de cálculo, decorrente de leitura equivocada da
documentação apresentada pelo sujeito passivo;
Violação da autoridade da orientação geral e vinculante firmada no julgamento do
ARE 665.335, pelo Supremo Tribunal Federal, na medida em que tanto a autoridade lançadora,
como o órgão julgador de origem, ignoraram a neutralização ou a mitigação dos danos causados
pela exposição ao ruído, decorrentes da adoção de salvaguardas locais, como o uso de EPIs e
EPCs.
Violação do art. 100 do CTN, porquanto apenas após a publicação do Ato
Declaratório Interpretativo RFB 2/2019 houve a mudança de orientação interna aplicável à
autoridade lançadora, que, até então, entendia pela inaplicabilidade da tributação, se comprovada
a neutralização ou a mitigação dos danos causados pelo agente nocivo ruído;
Inaplicabilidade da multa de ofício, à razão de 75%, diante de quebra da isonomia
e conferência de tratamento preferencial e privilegiado a terceiros, aos quais fora concedida
graciosamente a possibilidade de correção da conduta supostamente inválida.
Ante o exposto, pede-se, textualmente:
Fl. 7698
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

a. Preliminarmente, a nulidade do acórdão proferido, para que seja proferida nova
decisão, com a produção de prova pericial, e que analise todos os documentos (docs. 05
a 08 da Impugnação Administrativa) juntados pela contribuinte como razões de
impugnação do Auto de Infração;
b. Ainda em sede de preliminar, em razão da adoção de valores incorretos para apuração
da base de cálculo da cobrança impugnada, que seja reconhecido o vício material no
procedimento do lançamento tributário, ensejando a anulação do Auto de Infração
lavrado ou sua retificação para que passe a adotar os valores que efetivamente
compuseram a base de cálculo das contribuições sociais;
c. Seja afastado o crédito tributário, uma vez que, observando a jurisprudência do STF
no julgamento do ARE no 664.335/SC (único fundamento de direito do Auto de
Infração), bem como os estudos técnicos e científicos que a ela se amoldam, é notório
que não há exposição efetiva dos empregados da ora Recorrente a agentes físicos que
justifiquem a cobrança de Adicional da Contribuição do GILRAT;
d. Na eventualidade de que não seja acolhido o argumento supra, seja afastada parte do
crédito tributário, uma vez que somente a partir do Ato Declaratório Interpretativo RFB
no. 2/2019, publicado em 23/09/2019, é que a administração fazendária passou a adotar
o entendimento de que é devida a contribuição adicional, ainda que haja a adoção de
medidas protetivas, e que tal ato infralegal é posterior à ocorrência dos fatos geradores
de 2018 e parte de 2019.
e. Acaso se entenda pela subsistência do crédito tributário principal ou de parte dele,
devem ser afastadas as penalidades cominadas pela Fiscalização, em atinência ao
parágrafo único do art. 100 do CTN, em razão da impossibilidade de retroatividade dos
efeitos do Ato Declaratório Interpretativo RFB no. 2/2019.
f. Ainda em relação às penalidades, ainda que se entendesse pela manutenção do crédito
tributário equivocadamente lançado, o que se admite apenas em observância à
eventualidade, requer a integral exclusão da multa de ofício de 75% sobre o valor do
tributo, porquanto manifestamente ilegal e desarrazoado, tendo em vista que o
contribuinte agiu em estrita confiança aos atos da Administração Tributária, confiança
essa que deve ser protegida, em observância à máxima da Segurança Jurídica.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino , Relator.
1. CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente
aos demais requisitos para exame e julgamento das questões controvertidas apresentadas pelo
recorrente.
O CARF não tem competência para realizar controle de constitucionalidade, na
linha exposta pela Súmula CARF 02, bem como em função do disposto no art. 98 do
RICARF/2023 (Portaria MF 1.634/2023).
Desse modo, não conheço das razões recursais e do respectivo pedido (f),
pertinente à violação da isonomia, causada pela concessão de regime privilegiado a determinado
grupo de sujeitos passivos, pois tal provimento pressuporia a invocação direta de parâmetro
Fl. 7699
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

constitucional de controle, ao menos nas modalidades técnicas de interpretação aditiva conforme
a constituição, dada a omissão.
Passa-se ao exame das preliminares.
2. PRELIMINARES
2.1.PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
(VIOLAÇÃO
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL,
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA)
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a autoridade lançadora, bem como o órgão julgador de origem, violaram o art. 59, II
do Decreto 70.725/1972, por não terem aferido o nível de ruído a que submetidos os empregados
e contratados da recorrente, via inspeção local, associada à negativa de produção probatória
pericial, esta já no curso do exame da impugnação.
Rejeito as preliminares, porquanto a argumentação do recorrente se confunde com
o exame das questões de mérito do recurso.
De fato, se o órgão julgador de origem errou por apreciar equivocadamente as
provas apresentadas, por falhar na aplicação de precedentes vinculantes firmados pelo Supremo
Tribunal Federal, além de orientações da própria administração tributária, tais questões se
revelam matéria de fundo, próprias de revisão da fundamentação recursal (error in judicando), e
não, propriamente, erro de procedimento ou de aplicação de normas regulamentares (error in
procedendo).
O caráter material ou substancial do vício decorrente da má interpretação
probatória pode ser confirmado a partir de precedentes deste CARF, como exemplificado a partir
das seguintes ementas:
Numero do processo:13603.720062/2007-79
Turma:3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:3a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Tue Apr 26 00:00:00 UTC 2016
Data da publicação:Mon Aug 15 00:00:00 UTC 2016
Ementa:Assunto: Classificação de Mercadorias Data do fato gerador: 12/11/2002
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
RECLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. Sendo a descrição dos fatos e a
fundamentação legal da autuação elementos substanciais e próprios da obrigação
tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da realização do ato
administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o
mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento.
Por isso, a falta de motivação e indicação das normas de interpretação adotadas na
reclassificação fiscal de mercadoria importada alcança a própria substância do crédito
tributário, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal. A ausência de
motivação no Auto de Infração acarreta a sua nulidade, por vício material. Recurso
Especial do Procurador Negado.
Numero da decisão:9303-003.811
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os membros da
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em: (a) Por voto de qualidade,
conhecer do recurso especial, vencidos os Conselheiros Tatiana Midori Migiyama,
Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello (Relatora) e
Fl. 7700
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

Maria Teresa Martínez López. Designado o Conselheiro Júlio César Alves Ramos para
o voto vencedor quanto à admissibilidade; e, (b) no mérito, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Os Conselheiros Gilson
Macedo Rosenburg Filho e Henrique Pinheiro Torres votaram pelas conclusões. Fez
sustentação oral a Dra. Raquel Novais, OAB/SP no 76.649, advogada do sujeito passivo.
Henrique Pinheiro Torres - Presidente Substituto Vanessa Marini Cecconello - Relatora
Júlio César Alves Ramos - Redator Designado Participaram do presente julgamento os
Conselheiros Júlio César Alves Ramos (Substituto convocado), Tatiana Midori
Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Demes Brito, Rodrigo da Costa Pôssas,
Érika Costa Camargos Autran, Charles Mayer de Castro Souza (Substituto convocado),
Vanessa Marini Cecconello (Relatora), Maria Teresa Martínez López e Henrique
Pinheiro Torres (Presidente Substituto). Ausente, justificadamente o Conselheiro Carlos
Alberto Freitas Barreto (Presidente).
Nome do relator:VANESSA MARINI CECCONELLO
Numero do processo:11080.727602/2015-76
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Apr 06 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Mon May 29 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012 RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA,
VALOR VIGENTE NA DATA DE APRECIAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA CARF
No 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme a Súmula CARF no
103. FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO NÃO VERIFICADO. ART. 142 DO CTN.
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. O vício material diz respeito aos aspectos
intrínsecos do lançamento e se relaciona com a verificação da ocorrência do fato
gerador da obrigação, determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do
tributo devido e a identificação do sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 142 do
CTN. GILRAT. ENQUADRAMENTO. O fato da lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve,
médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, preconizado no
art. 5o, inc. II, e da legalidade tributária, art. 150, I, ambos da Constituição da República.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGISTRO NO CNAS E
CEBAS.
NECESSIDADE.
ART.
55
DA
LEI
No
8.212,
DE
1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622. O art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi
julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Especial RE 566.622, em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo
exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores, o registro junto ao Conselho
Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, para efeito de fruição do benefício de desoneração das contribuições devidas à
seguridade social. As exigências para fruição do benefício fiscal encontram-se
expressamente previstos em atos normativos, cabendo à parte interessada a prática dos
atos necessários a torná-la apta à fruição do benefício. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2). É
vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF, ressalvadas as expressas
exceções, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. DECISÕES ADMINISTRATIVAS
E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas
pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se
Fl. 7701
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
Numero da decisão:2202-009.823
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de ofício e conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos de defesa, relativos
ao AI/Debcad no 51.036.046-7, de decadência, nulidade e desqualificação da multa de
ofício; e na parte conhecida do recurso voluntário, por maioria de votos, dar-lhe
provimento parcial, para declarar que a nulidade do AI Debcad no 51.036.046-7 é por
vício material, vencido o conselheiro Mário Hermes Soares Campos (relator) que negou
provimento. Os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Martin da Silva Gesto
votaram pelas conclusões com relação ao pedido de reconhecimento da imunidade da
recorrente. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Martin da Silva Gesto.
(documento assinado digitalmente) Mário Hermes Soares Campos – Presidente e
Relator (documento assinado digitalmente) Martin da Silva Gesto - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas,
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Nome do relator:MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Numero do processo:15504.000128/2009-16
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Sep 15 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação:Mon Oct 10 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária. Este
instrumento não pode obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao
Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei. Irregularidade na emissão, alteração
ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui motivo suficiente
para a nulidade do lançamento, especialmente quando não resultam em preterição do
direito de defesa. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Inexistindo a demonstração
probatória não há que se falar em nulidade no lançamento. A identificação clara e
precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que
se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração
imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade
administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a
aplicação da penalidade prevista na lei. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2004
a
31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
CUSTEIO.
CONTRIBUIÇÃO
A
CARGO
DA
EMPRESA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EMPRESA COM MAIS
DE UM ESTABELECIMENTO E MAIS DE UMA ATIVIDADE. ATIVIDADE
RURAL E ATIVIDADES AUTÔNOMAS DE NATUREZA NÃO RURAL.
CONCEITO DE ATIVIDADE ECONÔMICA PREPONDERANTE DA EMPRESA.
REGRA DE ENQUADRAMENTO ÚNICO PARA TODA A EMPRESA (MATRIZ E
FILIAIS), INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 351 DO STJ, CONSTRUÍDA PARA
O SAT/RAT/GILRAT, QUE PERMITE DIFERENCIAÇÃO PELO CNPJ. EMPRESA
DE PESQUISA EM SUA CONCEPÇÃO ECONÔMICA INTEGRAL. ATIVIDADE
RURAL EM ESTABELECIMENTO/FILIAL DOTADO DE CNPJ. RECOLHIMENTO
DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA
Fl. 7702
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

DO ESTABELECIMENTO. PRETENDIDO ENQUADRAMENTO SUBSTITUTIVO.
IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO CORRETO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTOS
DE
TODOS
OS
EMPREGADOS
E
TRABALHADORES
AVULSOS. Com exceção das agroindústrias, é vedada às empresas, compreendidas a
partir de seu todo (matriz e filiais), integrada por todos os estabelecimentos com CNPJ,
que exploram outra atividade econômica, além da atividade rural, a prerrogativa de
apurar a contribuição patronal a seu cargo, referente aos empregados da área rural,
tomando como base o valor da comercialização da produção rural. A empresa,
concebida como um todo, que desempenha outra atividade econômica autônoma de
natureza comercial, industrial ou de serviços não está sujeita à contribuição
previdenciária patronal substitutiva incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção, mantendo a condição de sujeito passivo das contribuições
previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei 8.212, de 1991, em relação à remuneração
de todos os segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço. A empresa (a
pessoa jurídica), nessa conceituação, composta de sua matriz e filiais, e não cada
estabelecimento de modo isolado, é a responsável pelo pagamento das contribuições
sociais incidentes sobre a folha de pagamento. OPERAÇÃO DE MÚTUO. NÃO
COMPROVAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DOS FATOS PELA FISCALIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS. Para comprovação da
operação de mútuo, firmado por instrumento particular, não se faz necessário o registro
dos contratos de empréstimo em títulos e documentos, tampouco é exigido
reconhecimento de firma para a sua validade, mas é imprescindível demonstrar, por
meio de documentos hábeis e idôneos, a ocorrência efetiva da operação de mútuo, sob
pena do seu não reconhecimento. Não tendo o contribuinte comprovado a existência
efetiva da operação de empréstimo, com suporte em documentação hábil e idônea, pode
a fiscalização reclassificar os fatos, buscando a natureza dos fatos efetivamente
ocorridos e lançar contribuições sociais previdenciárias relativo à entrega de numerários
aos sócios sob o fundamento de que era decorrente de contrato de mútuo.
Numero da decisão:2202-009.219
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Mário Hermes Soares Campos - Presidente (documento assinado
digitalmente) Leonam Rocha de Medeiros - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Samis
Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campo (Presidente).
Nome do relator:LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Em verdade, os argumentos coligidos pelo recorrente demonstram insatisfação
contra o resultado do julgamento, e não, propriamente, com o modo como ele foi conduzido, isto
é, com suposta inobservância de rito, procedimento ou garantia processual. O acórdão está
motivado e fundamentado, ainda que com o resultado não concorde o recorrente, e que,
eventualmente, eles estejam em desconformidade com o direito federal.
Ante o exposto, reiterado o exame das questões apresentadas no momento
oportuno, durante o julgamento de mérito, REJEITO a preliminar de nulidade por cerceamento
de defesa, violação do contraditório, contrariedade à ampla defesa e falha na observância do
devido processo legal.
2.2.PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO MATERIAL
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a autoridade lançadora, secundada pelo órgão julgador de origem, cometeram erros de
cálculo na apuração do montante do tributo devido.
Fl. 7703
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

Apenas para fins de referência, registro o seguinte trecho das razões recursais:
18. Ao apurar o valor a ser utilizado para a base de cálculo dos valores glosados, deveria
a fiscalização ter adotado a GFIP, obrigação acessória obrigatória utilizada para tal fim
e apurado se todos os valores destinados à conta do empregado de fato devem compor a
base de cálculo das contribuições sociais. É bem sabido que a GFIP é inserida em
sistema próprio da RFB e por ela processada. Se a Autoridade Fiscal entende que os
valores lançados em GFIP estão incorretos, deveria iniciar procedimento fiscalizatório
específico para tal fim.
Neste ponto, adoto os fundamentos coligidos pelo órgão julgador de origem, nos
termos do art. 114, § 12, I do RICARF/2023 (Portaria MF 1;634/2023), revelados no seguinte
trecho do acórdão-recorrido:
13.3. Com efeito, emerge do combinado de informações que, de fato, os valores
considerados como base de cálculo para o vergastado lançamento fiscal não são
inteiramente coincidentes com aqueles informados por intermédio das Gfip, vez que a
Autoridade Fiscal constatou valores não computados naqueles documentos a partir do
cotejo de informações entres estes e o quanto apresentado nas folhas de pagamento,
formato Manad.
13.4. Assim, de bom tom gizar que a Autoridade Fiscal, partindo das apurações da
Insurgente, utilizou-se das informações das folhas de pagamento para ratificar o quanto
efetivamente devido, mensalmente, a título de contribuição previdenciária e não
confessado pelo meio próprio (Gfip).
13.5. Consequencialmente, não soa razoável a alegação da Impugnante quanto a
potencial eiva no seu entendimento do conteúdo do lançamento hostilizado posto que,
ainda que apresentado de forma sintética, por competência, a sua gênese analítica
residiu nas apurações e registros da própria Defendente.
13.6. Destarte, destoa do quanto esperado da Defendente lançar dúvidas sobre as
informações extraídas de documentos por ela própria confeccionados e de sua inteira e
exclusiva responsabilidade, ainda mais quando seus argumentos não estão
acompanhados de provas capazes de indicar a ocorrência de equívocos/vícios nas
informações apostas em tais documentos, tampouco de impugnações específicas
quanto a qualquer parcela integrante do salário de contribuição.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar fundada na alegação de erro material de
cálculo.
Finda a análise das preliminares, segue-se para exame das questões de mérito.
3. MÉRITO
3.1.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 100 E 146 DO CTN, CAUSADA PELA
MUDANÇA
ABRUPTA
DE
ORIENTAÇÃO
SEGUIDA
PELA
AUTORIDADE LANÇADORA. INEXISTÊNCIA.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a autoridade lançadora mudou abruptamente sua orientação consolidada acerca da
inaplicabilidade da alíquota específica para custeio dos proventos de aposentadoria especial, nas
hipóteses em que comprovada a neutralização ou a mitigação dos danos causados pelo agente
nocivo “ruído”.
A resposta é negativa.
O Manual de Aposentadoria Especial, aprovado pela Resolução INSS 600, de
10/08/2017, que teria modificado o entendimento acerca da ineficácia absoluta e linear dos
protetores auriculares para mitigar ou neutralizar os danos causados pela exposição ao ruído, não
Fl. 7704
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

se caracteriza como norma complementar em matéria tributária (art. 100 do CTN), de modo a
não servir de parâmetro de controle para pautar as expectativas normativas pertinentes ao custeio
da seguridade social, em matéria previdenciária para a aposentadoria especial.
Ante o exposto, REJEITO a alegada violação dos arts. 100 e 146 do CTN.
3.2.ERRO NA DEFINIÇÃO DA ALÍQUOTA REFERENTE AO GILRAT,
DECORRENTE
DA
MÁ
APRECIAÇÃO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO, DADA A NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO RISCO
EFETIVO
DA
EXPOSIÇÃO
DE
CONDIÇÃO
NOCIVA
AO
TRABALHADOR – RUÍDO.
Há duas questões de fundo determinantes devolvidas ao conhecimento deste
Colegiado.
A primeira delas consiste em se decidir se a circunstância de o recorrente
eventualmente neutralizar ou mitigar os danos e os riscos aos trabalhadores, decorrente da
exposição de ruídos, impede o ajuste da alíquota da Contribuição Social destinada ao Custeio da
Previdência Social, pertinente à aposentadoria especial (Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho – GIIL-RAT ou GILRAT), segundo a
orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
Se a resposta for positiva, surge a questão pertinente ao tipo e consequências do
vício constante em lançamento baseado, linearmente, na impossibilidade ou na inutilidade de
comprovação da neutralização ou da mitigação dos riscos e danos causados pela exposição ao
ruído, como agente nocivo.
Precedentes não vinculantes deste CARF recuperam do acórdão prolatado pelo
STF duas conclusões determinantes:
Sempre haverá o dever de recolhimento de valores a título de ajuste para custeio
da aposentadoria especial, independentemente de qualquer salvaguarda adotada, pois os
empregados e contratados sujeitos ao ambiente ruidoso também sempre farão jus à essa
modalidade de aposentadoria (regra do benefício ou do custeio);
Sempre haverá o dever de recolhimento de valores a título de ajuste para custeio
da aposentadoria especial, independentemente de qualquer salvaguarda adotada, pois inexistem
meios tecnicamente eficazes de neutralização ou mitigação dos danos causados pela exposição
ao ruído.
Peço licença para expor um juízo diverso.
Sem prejuízo de uma releitura oportuna do quadro fático-jurídico, observo que o
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 664.335, fixou a seguinte
orientação, vinculante:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a
agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI)
for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial;
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
Referido precedente foi assim ementado:
Fl. 7705
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO.
TEMPO
DE
SERVIÇO
PRESTADO
SOB
CONDIÇÕES
NOCIVAS.
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI.
TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO
VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE.
NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E
O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI.
EFICÁCIA.
REDUÇÃO
DA
NOCIVIDADE.
CENÁRIO
ATUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS
CONDIÇÕES
PREJUDICIAIS.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DEVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1. Conduz à admissibilidade do Recurso Extraordinário a densidade constitucional, no
aresto recorrido, do direito fundamental à previdência social (art. 201, CRFB/88), com
reflexos mediatos nos cânones constitucionais do direito à vida (art. 5o, caput,
CRFB/88), à saúde (arts. 3o, 5o e 196, CRFB/88), à dignidade da pessoa humana (art. 1o,
III, CRFB/88) e ao meio ambiente de trabalho equilibrado (arts. 193 e 225, CRFB/88).
2. A eliminação das atividades laborais nocivas deve ser a meta maior da Sociedade -
Estado, empresariado, trabalhadores e representantes sindicais -, que devem voltar-se
incessantemente para com a defesa da saúde dos trabalhadores, como enuncia a
Constituição da República, ao erigir como pilares do Estado Democrático de Direito a
dignidade humana (art. 1o, III, CRFB/88), a valorização social do trabalho, a
preservação da vida e da saúde (art. 3o, 5o, e 196, CRFB/88), e o meio ambiente de
trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88).
3. A aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1o, da Constituição da República,
significa que poderão ser adotados, para concessão de aposentadorias aos beneficiários
do regime geral de previdência social, requisitos e critérios diferenciados nos “casos de
atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos
em lei complementar”.
4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles
trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem
um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o cumprimento do
mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos
a nenhum agente nocivo.
5. A norma inscrita no art. 195, § 5o, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão
de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador
ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela
Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus
destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art.
201, § 1o, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min.
Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998.
6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através
dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no
art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória no 1.729/98, posteriormente
convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o
seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6o e 7o no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, e
estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da
Fl. 7706
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, cujas alíquotas serão
acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após
quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.
7. Por outro lado, o art. 10 da Lei no 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de
Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das
empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção
declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como
incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social,
proporcionando um ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores.
8. O risco social aplicável ao benefício previdenciário da aposentadoria especial é o
exercício de atividade em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
(CRFB/88, art. 201, § 1o), de forma que torna indispensável que o indivíduo trabalhe
exposto a uma nocividade notadamente capaz de ensejar o referido dano, porquanto a
tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido presente na relação
entre agente nocivo e o trabalhador.
9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto
constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando
o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que
efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física”.
10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria
especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de
modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial.
11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações
prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de
divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a
premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao
benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode
não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o
empregado se submete.
12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites
acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção
Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até
no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos
ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.
O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a
atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais,
conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão
de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente.
13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído
relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso,
é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente
nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que
influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle
efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores.
Fl. 7707
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na
hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza
o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar
provimento ao Recurso Extraordinário.
(ARE 664335, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG
11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)
Conforme tive a oportunidade de expor por ocasião do IX SEMINÁRIO CARF DE
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO, e em texto auxiliar que deve ser publicado acerca desse
evento, não é trivial determinar os critérios decisórios determinantes de uma decisão proferida
pelos Tribunais Superiores, especialmente no âmbito do controle administrativo do crédito
tributário.
Em especial, estamos a tratar de precedente que versou sobre matéria
previdenciária, e cuja incursão na seara tributária foi, quando muito, tangencial, destinada apenas
a endereçar as preocupações da Procuradoria-Geral do INSS sobre o atendimento da regra da
referibilidade (art. 195, caput e § 5o da Constituição).
Com base na concepção de WICKSELL, referente ao Princípio do Benefício, aqui
extrapolada para o campo da validade legal (infraconstitucional) do crédito tributário, tenho por
vinculante os seguintes critérios decisórios determinantes, adotados pelo STF no precedente
indicado, conquanto que para fins previdenciários:
O pagamento de remuneração a empregados ou contratados atuantes em atividades
sujeitas à aposentadoria especial, submetidos a ruído superior a 85 dB, implica o ajuste
da alíquota (ou a incidência do tributo específico, conforme se entenda), segundo o
GILRAT.
a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza
o tempo de serviço especial para aposentadoria.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
Numero do processo:10580.722503/2020-61
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Feb 02 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Tue May 09 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2016 a 31/12/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO
VOLUNTÁRIO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO
PARCIAL.
MATÉRIA
NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES.
PRECLUSÃO. Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo
instaura-se com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada
controvertida, considerando-se preclusa a específica controvérsia que não tenha sido
diretamente indicada ao debate naquela oportunidade. Inadmissível a apreciação em
grau de recurso voluntário de ponto novo não apresentado para enfrentamento por
ocasião
da
impugnação.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017 LANÇAMENTO
FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. A
Fl. 7708
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à
saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para
financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei
no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PRÉVIA
INSPEÇÃO “IN LOCO”. DESNECESSIDADE. A legislação tributária não demanda a
verificação “in loco” para a constatação da efetiva exposição dos empregados aos
agentes nocivos, como requisito necessário, indispensável e prévio à constituição do
crédito tributário relativo ao adicional destinado ao financiamento do benefício de
aposentadoria especial. AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa, com nocividade
presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente
no ambiente de trabalho. Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente
cancerígeno para humanos, a mera presença no ambiente de trabalho já basta à
comprovação da exposição efetiva do trabalhador, sendo suficiente a avaliação
qualitativa e irrelevante, para fins de contagem especial, a utilização de EPI eficaz.
AGENTE NOCIVO RUÍDO. ANÁLISE QUANTITATIVA DE ACORDO COM
METODOLOGIA DA FUNDACENTRO. As empresas que tenham empregados
expostos ao agente nocivo “ruído” a Níveis de Exposição Normalizados (NEN)
superiores a 85 dB(A) estão obrigadas a recolher o adicional para financiamento do
benefício da aposentadoria especial.
Numero da decisão:2202-009.597
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, deixando
de conhecer o capítulo “Dos Demais Erros Constatados na Revisão da Base de
Cálculo”; e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para decotar da base de
cálculo do lançamento a remuneração do trabalhador Lincolne de Souza Santos em
relação a todas as competências do ano de 2016. (documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente (documento assinado digitalmente) Leonam
Rocha de Medeiros - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de
Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes
Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Nome do relator:LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Numero do processo:12045.000552/2007-65
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Jul 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Aug 13 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/04/1999 a 28/02/2004 DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o
DO CTN. COMPROVAÇÃO DE INÍCIO DE PAGAMENTO. Tratando-se de tributos
sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento,
aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150, § 4 o do CTN. Não constatada a
ocorrência de recolhimento, ainda que parcial, incide a regra geral do art. 173, I do
CTN, segundo a qual o prazo quinquenal de decadência é contado a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ADICIONAL PARA FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL.
DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO.
Havendo apresentação deficitária dos documentos necessários à comprovação do
efetivo gerenciamento de riscos no ambiente de trabalho, tal como laudo extemporâneo
à competência autuada, deve a autoridade fiscalizadora proceder ao lançamento por
Fl. 7709
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

arbitramento. AGENTE NOCIVO RUÍDO. EXPOSIÇÃO ACIMA DO LIMITE DE
TOLERÂNCIA DO MTE. CONFIGURAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. O
STF decidiu no ARE/SC no 664335, em repercussão geral, que no caso de exposição do
trabalhador ao agente nocivo ruído em nível acima do limite de tolerância definido pelo
MTE, o uso de EPI eficaz não tem o condão de afastar a configuração da aposentadoria
especial. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA.Não há ocorrência de bis in idem por aplicação em duplicidade de
multa, quando esta tem fatos geradores diversos: descumprimento da obrigação
principal e descumprimento de obrigação acessória, tendo em vista serem obrigações
tributárias distintas, e, portanto, passíveis de distintas penalizações.
Numero da decisão:2202-005.305
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (assinado
digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente (assinado digitalmente) Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira - Relatora Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Leonam Rocha de
Medeiros, Marcelo de Sousa Sáteles, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Rorildo Barbosa Correia, Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Thiago Duca
Amoni (Suplente Convocado). Ausente a Conselheira Andréa de Moraes Chieregatto.
Nome do relator:LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
A ambos os critérios, acresço os dois seguintes critérios:
Não viola os arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN; 50 da Lei 9.784/1999,
associados à Súmula 473/STF, nem o art. 59, II do Decreto 70.235/1972, o ato de
lançamento que rejeite imotivadamente a declaração do empregador, no âmbito do
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual - EPI, por tal declaração não descaracterizar o tempo de serviço
especial para aposentadoria, nos termos da citada orientação vinculante do STF;
Viola os arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN; 50 da Lei 9.784/1999, associados à
Súmula 473/STF, bem como o art. 59, II do Decreto 70.235/1972, o ato de lançamento
que rejeite imotivadamente declarações consubstanciadas em outros elementos
probatórios, que não se reduzam ao PPP.
O que me parece ausente do precedente é a conclusão de que, em qualquer
universo possível, ou seja, em todos, quaisquer e cada um dos casos concretos, inexistiria
qualquer modo de neutralização ou de mitigação dos danos causados pela exposição ao ruído.
Se for possível conceber, ainda que conjecturalmente, a possibilidade técnica de
neutralização ou de mitigação dos efeitos deletérios, caberia ao sujeito passivo apresenta-los à
autoridade lançadora, para formação do respectivo juízo, fosse ele de aceitação ou de rejeição.
O que não poderia ser feito seria a rejeição linear e liminar dessa possibilidade.
Retiro essa conclusão, acerca da possibilidade teórica de comprovação da
neutralidade ou da mitigação dos danos causados pela exposição ao ruído, da composição entre
as razões de decidir constantes dos votos dos min. LUIZ FUX e ROBERTO BARROSO.
Como exposto há pouco, o lançamento, amparado pelo acórdão-recorrido, adota
dois fundamentos determinantes para concluir pela inexorável incidência da alíquota de ajuste
(ou específica), se houver a exposição a ruídos acima de 85 db:
 REGRA DO BENEFÍCIO OU DO CUSTEIO: sempre haverá o dever de pagar
proventos de aposentadoria especial, então sempre haverá o dever de
custeio específico dessa despesa;
Fl. 7710
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

 BLOQUEIO EMPÍRICO: inexistem meios técnicos para neutralizar ou
mitigar os efeitos da exposição ao ruído.
Como se lê no voto-vogal do min. ROBERTO BARROSO, que muito impressionou
ao min. LUIZ FUX, não há correlação direta e inequívoca entre a concessão de proventos por
aposentadoria especial e o custeio isolado a cargo do empregador ou do contratante.
Por oportuno, anoto os seguintes trechos de referido voto:
60. Conclui o INSS que, caso seja mantida a aposentadoria especial na hipótese de o
empregador ter afirmado no PPP o uso de EPI eficaz, e assim ter obtido a redução de
50% da SAT especial, teria ocorrido a criação de benefício previdenciário sem a
corresponde fonte de custeio. Assim, seriam oneradas empresas que não desempenham
atividades insalubres, em contrariedade à teleologia da Lei n. 9.732/98 e ao próprio
princípio da isonomia.
61. A meu ver, não assiste razão ao INSS. Note-se que a norma inscrita no art. 195, § 5o,
da CF veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte
de custeio. Ocorre que diversas razões evidenciam que o reconhecimento do direito à
aposentadoria especial a trabalhador exposto a ruído acima dos limites de tolerância,
quando o empregador declara no PPP ter lhe fornecido EPI eficaz, não consiste em
criação, majoração ou extensão de benefício por força de decisão judicial, como
equivocadamente se sustenta.
[...]
67. Não há dúvida acerca da constitucionalidade desse novo modelo de financiamento
da aposentadoria especial, diante do seu propósito de onerar apenas as empresas que
desempenham atividades insalubres (as quais geram o direito à aposentadoria especial),
em consonância ao princípio da isonomia. Porém, é um rematado equívoco considerar
ausente a fonte de custeio da aposentadoria especial pelo fato de as empresas haverem
obtido redução de 50% do SAT especial por terem declarado no PPP a disponibilização
de EPI eficaz.
68. Primeiro, porque as aposentadorias especiais serão custeadas pelos demais
instrumentos de financiamento da seguridade social (recursos orçamentários e
contribuições sociais) e pelos restantes 50% do SAT especial. Segundo, porque a
exigência de prévia fonte de custeio se projeta para o plano normativo, e não sobre os
planos da interpretação e aplicação da legislação tributária. Assim, diante da instituição
legal das fontes de custeio da aposentadoria especial (recursos orçamentários,
contribuições sociais em geral, e especialmente o SAT especial) eventuais questões
afetas à exigibilidade, ou não, do pagamento do tributo por determinadas empresas não
afastam a precedência da fonte de custeio.
69. Terceiro, porque não podem ser desconsiderados os incentivos econômicos a que o
empregador declare, no perfil profissiográfico previdenciário, a eficácia do EPI para a
neutralização do agente nocivo a que seus trabalhadores se encontram expostos, tendo
em vista a expressiva redução tributária obtida (50% do SAT especial, que corresponde
a doze, nove ou seis por cento do valor da folha de salários das empresas que
desempenhem atividades que permitam a aposentadoria após quinze, vinte ou vinte e
cinco anos, respectivamente.)
Em relação ao bloqueio empírico, as observações do min. ROBERTO BARROSO são
inequívocas em três sentidos:
Atualmente (i.e., no momento em que firmado o precedente), segundo o estado
da arte tecnológico, o isolado uso de EPIs é insuficiente para neutralizar os dados causados pela
exposição ao ruído (o INSS desejava firmar a suficiência dos EPIs, para impedir a concessão da
aposentadoria especial);
Fl. 7711
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

Não obstante, há outras salvaguardas, mais eficazes, capazes de contribuir para
debelar os danos da exposição ao ruído, como os EPCs. A orientação firmada pelo STF não
afasta, peremptoriamente, que a associação de salvaguardas possa efetivamente isolar o
trabalhador contra o agente nocivo (EPI + EPC);
Trata-se de orientação condicional, pela técnica de transição se, enquanto, isto é,
dependente das circunstâncias de cada quadro fático.
Em apoio às conclusões expostas, transcrevo os seguintes trechos do voto do min.
ROBERTO BARROSO:
11. O segundo argumento diz respeito à inviabilidade de os equipamentos de proteção
individual eliminarem ou neutralizarem, por completo, o prejuízo à saúde causado pelas
condições especiais de trabalho. Especificamente em relação ao ruído, salienta-se a
existência de um sem-número de variáveis de campo que limitam a eficácia do EPI. Por
exemplo, as diferentes formações do aparelho auricular dificultam a sua vedação
completa, ao passo que condições de higiene e de uso inadequadas limitam bastante a
eficácia do EPI. São também destacados os efeitos extra-auditivos da exposição ao
ruído, notadamente os distúrbios causados aos sistemas gastrointestinal, cardiovascular
e psiquiátrico, que causam aumento da pressão arterial, estresse, ansiedade, irritação,
náuseas, tonturas etc. Por fim, salienta-se que os ruídos são absorvidos não só pela via
aérea, mas também pela via óssea, em razão da vibração mecânica de ossos, cartilagens
e músculos envoltos no aparelho auditivo. Concluem ser evidente a inviabilidade de um
protetor auricular eliminar esses diversos danos à saúde causados pela presença de ruído
no ambiente de trabalho acima dos limites de tolerância.
12. Em razão de todas essas restrições à sua eficácia, sustentam haver consenso
científico de que os equipamentos de proteção individual consistem em medidas
emergenciais e paliativas, que só deveriam ser usados após o emprego dos
equipamentos e medidas de proteção coletiva, os quais têm maior eficácia na garantia da
salubridade do ambiente de trabalho.
[...]
17. Proponho que o Tribunal limite o seu pronunciamento, em sede de repercussão
geral, à hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância. Penso que essa redução temática se justifica amplamente. A questão original
exigiria que o Tribunal examinasse a eficácia do EPI para a neutralização de todos os
agentes nocivos à saúde do trabalhador, abordando não apenas, mas decerto todos
aqueles previstos no rol exemplificativo da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho (NR-15):
[...]
31. Portanto, considero que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva
exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde (embora não exija a perda da
capacidade laborativa), de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a
nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.
[...]
38. Com efeito, a posição majoritária na doutrina previdenciária afirma a inviabilidade
da exclusão da aposentadoria especial mediante declaração do empregador, no âmbito
do PPP, de que o equipamento de proteção individual elimina a nocividade da
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância. [...]
[...]
43. Segundo, o entendimento vertido na Súmula n. 9 do TNU e no Enunciado n. 21 do
CRPS não se choca com a compreensão de que somente a efetiva exposição do
trabalhador ao agente nocivo é capaz de justificar a aposentadoria especial. Ao
contrário, há, especificamente em relação ao agente ruído, uma série de estudos técnicos
que sustentam que os equipamentos de proteção individual são ineficazes para a
Fl. 7712
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

eliminação ou neutralização da nocividade da exposição do trabalhador a ruído para
além dos limites de tolerância.
[...]
[...]. O argumento igualmente desconsidera que o conhecimento padrão e as NRs 6 e 9
do Ministério do Trabalho preconizam a prioridade dos equipamentos de proteção
coletiva em face dos individuais, enquanto a tese do INSS levaria à priorização, na
prática, dos equipamentos individuais em detrimento dos coletivos, diante do menor
custo que os primeiros, via de regra, possuem.
[...]
55. Note-se, por fim, que o tema em análise se sujeita à - rápida - evolução tecnológica.
Portanto, a solução aqui preconizada deve ser compreendida como provisória, pois, se
atualmente prevalece a compreensão de que não há neutralização completa da
nocividade da exposição a ruído acima dos limites de tolerância, no futuro podem ser
desenvolvidos equipamentos, treinamentos e sistemas de fiscalização que garantam a
eliminação dos riscos à saúde do trabalhador. (grifamos)
No caso em exame, o acórdão-recorrido considerou que a utilização de
equipamentos de proteção individual seriam anódinos ou irrelevantes para mitigar ou neutralizar
o risco causado pelo ruído, acima dos índices de tolerância natural (nua), de modo a transformar
tal critério em “qualitativo”, no léxico adotado pelas decisões deste CARF.
Apenas para fins de registro e referência, transcrevo os seguintes trechos do
acórdão-recorrido, que tomaram a exposição ao ruído como bastante em si para deflagrar o
aumento da carga tributária, independentemente das salvaguardas adotadas pelo contratante:
AGENTE NOCIVO RUÍDO. ANÁLISE QUANTITATIVA DE ACORDO COM
METODOLOGIA DA FUNDACENTRO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” a Níveis de
Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A) estão obrigadas a recolher o
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
[...]
10.14. Dessarte, em dezembro de 2014, o STF, apreciando a referida Súmula no 9 da
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais/TNU, concluiu o
julgamento do propalado Recurso Extraordinário com Agravo ARE 664.335/SC, com
repercussão geral reconhecida, estabelecendo que, enquanto não forem criadas medidas
que efetivamente assegurem a proteção à saúde e integridade física do trabalhador de
maneira integral e efetiva, o uso de EPI, ainda que eficaz, não poderá afastar o
direito à aposentadoria especial do profissional exposto ao ruído, uma vez que
cientificamente não existem meios de neutralizar todos os seus efeitos.
[..]
10.17. Não sobra reforçar que, no entendimento expressado pela Suprema Corte,
restaram reconhecidos diversos males gerados pela exposição ao ruído acima dos
limites normativos permissivos, que, até prova robusta e contundente em sentido
contrário, os EPI existentes e ofertados aos trabalhadores expostos revelam-se
ineficazes na prevenção e eliminação dos respectivos efeitos.
10.18. Diante da referida decisão, que, repise-se, ratifica entendimento jurisprudencial
já consolidado, é forçoso que se reconheça que as empresas que tenham empregados
expostos ao agente nocivo “ruído” acima dos limites de exposição não têm elidida, pelo
fornecimento de EPI, a obrigação de recolhimento da Contribuição Social para o
Financiamento da Aposentadoria Especial.
A meu sentir, o órgão julgador de origem destoou da orientação fixada pelo STF,
na medida em que ela não é linear, de modo a considerar juridicamente inútil a utilização de
Fl. 7713
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

meios para calibração dos danos causados pela exposição ao ruído, para fins previdenciários (e,
por extrapolação, tributários, dada a ideia adaptada de WICKSELL). O que o STF reconheceu
como insuficiente foi o PPP, tão-somente.
Desse modo, a autoridade lançadora não poderia ter desconsiderado os laudos
apresentados pelo sujeito passivo.
Nesse ponto, é imprescindível reiterar meu entendimento pessoal de que o
julgamento do recurso voluntário, ou da impugnação, são inaptos para suprir eventuais
deficiências do ato de constituição do crédito tributário. A rejeição dos laudos de que dispusesse
o então sujeito passivo em fiscalização deve ser feito pela autoridade competente, que é a
autoridade lançadora.
Para contextualizar, cabe a aplicação adequada da Súmula CARF 46.
Conforme observam SZENTE e LACHMEYER (Szente et al., 2016):
A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei quanto
de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um
exercício legítimo do poder público.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010,
DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e,
dessa forma, o processo administrativo de controle da validade do crédito tributário pauta-se pela
busca do preciso valor do crédito tributário.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição passiva”
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010
PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT
n. 183, 2010, p. 151-153).
Num debate pouco conhecido havido no Supremo Tribunal Federal – STF,
durante o julgamento de um recurso extraordinário que não costuma ser encontrado na base de
pesquisa aberta ao público, mantida pela Corte, o Ministro VICTOR NUNES LEAL registrou um
aviso cardeal àqueles que desejassem bem aplicar os enunciados sumulares, como instrumentos
de estabilização de precedentes.
Como se sabe, deve-se ao Ministro VICTOR NUNES LEAL a adoção da “Súmula [...]
do Supremo Tribunal Federal” como técnica decisória, destinada a assegurar homogeneidade,
segurança jurídica e celeridade à atuação jurisdicional do STF.
Na assentada em que julgado o RE 54.190, os colegas do Ministro VICTOR NUNES
LEAL estenderam a aplicação da Súmula 303/STF para uma suposta elipse nela contida. Dado o
Fl. 7714
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

enunciado afirmar que um dado tributo não seria devido antes de 21/11/1961, alguns ministros
entenderam que o enunciado permitira a tributação após aquela data.
Evidentemente, o texto sumular não comportava essa interpretação, pois havia
outros fundamentos determinantes que poderiam invalidar a tributação após a data indicada, e
que nela não constavam, simplesmente porque o Tribunal não os havia examinado. [...] apenas o
recurso extraordinário baseado no art. 102, III, b da Constituição e aquele sujeito ao regime da
repercussão geral têm a causa de pedir aberta. Os demais recursos extraordinários têm a causa de
pedir fechada, de modo que a Corte não pôde conhecer de [outros eventuais] fundamentos.
Disse o Ministro VICTOR NUNES LEAL, à época:
́O Sr. Ministro Victor Nunes: Exatamente por isso, eminente Ministro Gonçalves de
Oliveira, é que me parece não estar previsto.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Retomando o fio de meu raciocínio, contraditado,
antecipadamente, pelos eminentes Ministros Gonçalves de Oliveira e Pedro Chaves,
peço vênia para uma consideração preliminar. Se tivermos de interpretar a Súmula com
todos os recursos de hermenêutica, como interpretamos as leis, parece-me que a Súmula
perderá sua principal vantagem. Muitas vezes, será apenas uma nova complicação sobre
as complicações já existentes. A Súmula deve ser entendida pelo que exprime
claramente, e não a contrario sensu, com entrelinhas, ampliações ou restrições. Ela
pretende pôr termo a dúvidas de interpretação e não gerar outras dúvidas. No ponto em
debate, a Súmula declara que não é devido o selo nos contratos celebrados
anteriormente à Emenda Constitucional 5. Mas não afirma que, celebrado o contrato
posteriormente, o selo seja devido.
(...)
O Sr. Ministro Victor Nunes: A Súmula foi criada para pôr termo a dúvidas. Se ela
própria puder ser objeto de interpretação laboriosa, de modo que tenhamos de
interpretar, com novas dúvidas, o sentido da Súmula, então ela perderá a sua razão de
ser.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Faço um apelo aos eminentes colegas, para não
interpretarmos a Súmula de forma diferente do que nela se exprime, intencional e
claramente. Do contrário, ela falhará, em grande parte, à sua finalidade. Quando a
Súmula afirma que não é devido o selo se o contrato for celebrado anteriormente à
vigência da Emenda Constitucional 5, sobre esta afirmação, e somente sobre ela, é que
já está tranqüila a orientação do Tribunal. Quanto a ser devido o selo nos contratos
posteriores, o Tribunal Pleno ainda não definiu a sua jurisprudência ́.
A relevância da preleção do min. VICTOR NUNES LEAL à atividade do CARF pode
ser demonstrada a partir da Súmula CARF 46, que permite a realização do lançamento de ofício
sem prévia intimação ao sujeito passivo, se dispuser autoridade fiscal de elementos suficientes
à constituição do crédito tributário.
A condição prevista na permissão limita em grande monta o escopo de validação
do lançamento por dever de ofício, especialmente nos casos em que documentos ou alegações do
sujeito passivo necessitarem de afastamento ou infirmação, como tende a ocorrer no controle das
Declarações de Ajuste Anual/Declaração do Imposto de Renda devido pela Pessoa Física
(DAA/DIRPF). A colocação, em segundo plano, dessas alegações ou documentos, pressupõe
tanto (a) motivação explícita (arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula
473/STF e ao art. 50 da Lei 9.784/1999), quanto a efetiva participação desse interessado no
processo de controle (art. 59, II do Decreto 70.235/1972).
Fl. 7715
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.720214/2022-26

A Súmula CARF 46 somente desvincula o dever de a autoridade motivar
especificamente o lançamento, bem como deixar de considerar elementos probatórios em
potencial posse do sujeito passivo, se eles forem absolutamente desnecessários, isto é, se a
autoridade tiver elementos suficientes em si.
No caso do GILRAT, essa aplicação somente seria crível no caso de o único
elemento disponível ao sujeito passivo ser a declaração unilateral do PPP. Nas demais hipóteses,
não intuo como a autoridade poderia pressupor a inutilidade dos EPIs ou de outros instrumentos
de proteção.
Em conclusão parcial, por observar que (a) tanto a autoridade lançadora, como o
órgão julgador de origem, consideraram juridicamente inúteis elementos probatórios tendentes a
demonstrar a neutralização ou a mitigação dos danos, em contrariedade ao quanto firmado no
julgamento do ARE 664.335, e, por tê-los como irrelevantes, (b) a autoridade lançadora deixou
de considerar outros elementos relevantes, em potencial domínio do sujeito passivo, a majoração
ou incidência da alíquota pertinente ao GILRAT violou os arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do
CTN; 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, bem como o art. 59, II do Decreto
70.235/1972.
PORÉM, na sessão de julgamento ocorrida na manhã do dia 06/03/2024, restei
vencido nessa minha posição. Este Colegiado entendeu que, em relação ao agente ambiental
nocivo ruído, inexiste atualmente meio eficaz para neutralizar ou mitigar os riscos e os danos
aferentes da respectiva exposição, segundo a leitura feita pela maioria, do mencionado
precedente vinculante (Processo 10530.724661/2023-94).
Em deferência ao princípio do colegiado, registro minha idiossincrática leitura do
quadro, e rejeito as alegações.
4. DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO parcialmente do recurso voluntário, com exceção das
razões recursais e do respectivo pedido (f), pertinente à violação da isonomia, causada pela
concessão de regime privilegiado a determinado grupo de sujeitos passivos, e, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 7716
DF CARF MF
Original